Tribunal: TJMT
Processo: 1019413-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019413-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUIZA FERREIRA DE FRANCA - CPF: 550.108.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SALVADOR MARTINS (REPRESENTANTE), S MARTINS - ME - CNPJ: 24.679.235/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA FERREIRA DE FRANCA - CPF: 550.108.301-91 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM E DESPROVERAM O AGRAVO REGIMENTAL

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO QUE NÃO COMPROVA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.o DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica da Corte Superior, segundo a qual,
“apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). Neste caso, intimado para apresentar documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento da assistência judiciária, o Espólio Recorrente juntou, tão somente, comprovante de rendimento da pessoa física que o representa, motivo pelo qual o pedido de gratuidade foi indeferido.

2- Segundo o artigo 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, tendo em vista que a decisão agravada está fundamentada em jurisprudência pacífica do STJ, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1019413-38.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Espólio de Salvador Martins
,

representado por Maria LuÍza Ferreira de França
,
em virtude de decisão unipessoal que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação Rescisória por ele ajuizada.

O Agravante afirma que as razões invocadas para o indeferimento do pedido de gratuidade
“não deve prosperar, porque a sua saúde econômica está cada vez mais frágil por conta que a mesma está com câncer e em tratamento.”

Aduz que nos termos do artigo 99, § 3.o, do CPC,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Sob esses fundamentos, pleiteia o provimento do Agravo, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e, de conseguinte, concedida a gratuidade requestada.

Dispensada a intimação da empresa Recorrida, haja vista que não foi formalizada a angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 06 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020